Tribunal: TJDFT
Processo: 0708391-41.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708391-41.2018.8.07.0020 RECORRENTES: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A e TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDO: ARI RODRIGUES MONTEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. 1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas. 2. Acarreta prejuízo à esfera patrimonial do adquirente do imóvel a omissão da empresa em proceder com a sua entrega. 3. Os lucros cessantes são devidos em favor do consumidor, a partir da faculdade, ainda que potencial, de exploração econômica do bem imóvel adquirido, em razão da privação injustificada do direito de sua fruição, nos termos do artigo 402 do Código Civil. 4. Apelação conhecida e desprovida. As recorrentes alegam violação aos artigos 373, inciso I, 396 e 401, todos do Código de Processo Civil, asseverando que não deve ser condenada ao pagamento de indenização, por não ter sido comprovado qualquer prejuízo a ensejar os lucros cessantes pleiteados. Requerem que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 373, inciso I, 396 e 401, todos do CPC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência (ou no atraso) de entrega do imóvel na data acordada, acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, os quais se presumem (...) ” (AgInt no AREsp 1398907/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea a do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos causídicos Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027